Tribunal: TJSP
Processo: 1000012-90.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Inexistem elementos probatórios que permitam a conclusão de que a condição financeira da parte embargante obsta a concessão do benefício cujo indeferimento poderia implicar restrição ao acesso à Justiça. Benesse concedida.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS REQUERIDOS. Tempestividade. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. Art. 1026 do

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Inexistem elementos probatórios que permitam a conclusão de que a condição financeira da parte embargante obsta a concessão do benefício cujo indeferimento poderia implicar restrição ao acesso à Justiça. Benesse concedida.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS REQUERIDOS. Tempestividade. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. Art. 1026 do CPC/2015.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória. Embargos monitórios. Cédula Rural Pignoratícia no 40/01976-4 e Aditivos de Retificação e Ratificação nos 20/01976-9 e 21/01976-2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à monitória "para reconhecer a coisa julgada nos autos 1001788.33.2018.8.26.0218 e a inexigibilidade, em razão do prolongamento do prazo para pagamento do débito de R$ 146.375,06 em 15/01/2018, da NOTA DE CRÉDITO RURAL 40/01976-4 de 02/10/2013 (aditivos 20/01976-9 e 21/01976-2 em 30/10/2015 e 03/02/2017), com vencimento da primeira em 15.01.2018, mediante a compensação dos pagamentos realizados, mesmo por terceiros, das dívidas ainda não exigíveis em razão do alongamento [...] mantendo parcialmente a constituição inicial de pleno direito do título executivo judicial". Inconformismo de ambas as partes. Alongamento da dívida. Prolongamento do prazo para pagamento da dívida rural que constitui direito subjetivo do devedor. Inteligência da Súmula no 298 do C. STJ. Particularidade do contrato a ser analisado individualmente. Débito que se enquadra na hipótese legal. Inteligência do artigo 5o da Lei no 9.138/95. Anterior requerimento de prorrogação dos prazos de vencimento das dívidas. O banco-credor reconheceu extrajudicialmente, por meio de seu preposto, que o mutuário tem direito à securitização da dívida rural, alongamento da dívida originária. Na declaração, a próprio punho, do ex-gerente do banco embargado, constou que o pedido de alongamento ou prorrogação se referia a 118 contratos, que à época se encontravam em "estado de total adimplência", bem como que o Banco autorizou "o parcelamento da totalidade dos 118 contratos", dentre estes o pacto objeto deste litígio. Comunicação eletrônica corroborada por declaração, a próprio punho, do emitente. Documentos carreados aos autos que demonstram a existência da contratação de alongamento da dívida que os embargantes têm com o banco autor. Sentença reformada. Embargos monitórios acolhidos para reconhecer a inexigibilidade do crédito representado na Cédula Rural Pignoratícia no 40/01976-4 de 02/10/2013 (aditivos 20/01976-9 e 21/01976-2 em 30/10/2015 e 03/02/2017), com vencimento final em 15/01/2027, no valor de R$ 98.243,29, em razão do prolongamento do prazo para pagamento. Recurso principal não provido e recurso adesivo provido.